Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI FERNANDES COSTERUS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou preliminares de nulidade da citação e incompetência relativa, suscitadas no bojo da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, cuida-se de ação monitória lastreada em cédula rural pignoratícia e hipotecária. O devedor sustentou que tem residência no município de Alexânia/GO, onde empreende atividade rural e o agravado mantém uma de suas agências. Naquela comarca, já havia ajuizado ação prévia com pedido exibição de documentos e pretendendo ter acesso aos contratos firmados com o recorrido. Arguiu ainda a nulidade da citação, sob o argumento de que “no início da pandemia o agravante se mudou para a Fazenda Posse e Mendes, zona rural do município de Alexania-GO”, e que o autor teria conhecimento de sua residência naquela localidade, posto que uma das garantias oferecidas na contratação seria a própria fazenda em que ora reside. No entanto, a citação expedida pelo correio teria sido recebida por terceira pessoa e que não comunicou o fato ao agravante. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para declarar a nulidade da citação e a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos à comarca de Alexânia/GO. Instado a se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade do agravo, por não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, argumentou que o Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva do inciso III do mesmo artigo, para admitir agravo das decisões relativas à competência. Preparo regular sob ID 27213831. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo a apreciar a preliminar de incompetência relativa suscitada pela parte requerida, na forma prevista no art. 337, II, do Código de Processo Civil. O requerido alega que este juízo é incompetente para apreciar a causa, pois o foro competente para julgamento da ação monitória da cédula rural pignoratícia é o do seu domicílio, situado na comarca de Alexânia/GO. A regra geral disciplinada no art. 46 do Código de Processo Civil dispõe que o foro competente para processar e julgar as ações de direito pessoal é o do domicílio do réu. Todavia, tal regra comporta exceções, dentre as quais se destaca o local onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, nos termos do art. 53, III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a pretensão deduzida na ação monitória é o pagamento do valor relativo à cédula rural pignoratícia e hipotecária. Verifica-se que o lugar do cumprimento da obrigação é o lugar indicado para pagamento do título de crédito (ID 80752282), qual seja, Brasília/DF. Ademais, na cédula rural em comento, o requerido indicou seu domicílio em Brasília, conforme se verifica no ID 80752282 - Pág. 13. A mudança posterior de domicílio não foi comunicada à parte autora, de modo que não lhe compete o ônus da atualização cadastral do consumidor. Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (perpetuatio jurisdictionis). Assim, o fato do requerido residir atualmente em Alexânia/GO é irrelevante para modificação de competência, sendo este o entendimento deste Tribunal: (...) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de incompetência do juízo. No que tange à alegação de nulidade de citação, melhor sorte não lhe assiste. A citação foi efetivada nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil (“Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente"). Ademais, a diligência de ID 86610525 foi direcionada ao endereço declinado pela própria parte na cédula rural (ID 80752282 - Pág. 13). Ainda que assim não fosse, eventual nulidade restou suprida com comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, REJEITO a alegação de nulidade de citação. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, acerca da irresignação quanto à rejeição da preliminar de nulidade da citação, há que se registrar que a matéria não é contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo possível sua impugnação por meio de preliminar em eventual apelação, portanto, não se vislumbra hipótese de mitigação na forma do REsp 1.704.520/MT. Lado outro, não se vislumbra plausibilidade quanto à tese da incompetência do juízo. Conforme bem salientado pelo juízo, a cédula de crédito rural foi contratada em Brasília, onde igualmente deve ser cumprida a obrigação, configurando-se a hipótese do art. 53, III, d, do Código de Processo Civil: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Ademais, das alegações do recorrente, subsume-se mudou temporariamente de residência em razão da pandemia, o que não se confunde com mudança de domicílio, conforme art. 74 do Código Civil: Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Somado a isso, a informação no título acerca do endereço do devedor como sendo o mesmo do foro de eleição, ou seja, intencionalmente ou não, prestigiou-se o local onde esse poderia melhor defender seus direitos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator